Tribunal: TJSP
Processo: 7004669-25.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004669-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO ROGÉRIO CARLOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para conceder ao
sentenciado Paulo Rogério Carlos o livramento condicional, devendo os autos retornar à
Vara de origem para que o juiz fixe as condições de livramento.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004669-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
Agravo
em
execução
no
7004669-25.2017.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravante: Paulo Rogério Carlos
41.473
1. Paulo Rogério Carlos agrava da decisão
proferida pelo Juízo das Execuções Criminais de Presidente
Prudente, que lhe deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas
indeferiu seu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de
que deve o reeducando passar pelo regime intermediário, como prova
de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a
imediato livramento (fls. 36). Sustenta o agravante a inidoneidade da
fundamentação da decisão impugnada, salientando que a gravidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004669-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
abstrata dos delitos por ele praticados já foi sopesada pelo legislador.
Destaca ter cumprido os requisitos necessários para a concessão do
livramento
condicional.
Pontua
a
desnecessidade
de
prévia
progressão de regime para obtenção do benefício (fls. 39/43verso).
O agravo foi processado regularmente, tendo o
Ministério Público ofertado contraminuta (fls. 45/48). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 55/57.
2. É caso de provimento do agravo para
conceder ao sentenciado o benefício do livramento condicional.
Consta da decisão de fls. 36: “(...) O pedido de
progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado
ao livramento condicional. O requerente preenche o requisito objetivo
e subjetivo, visto que já cumpriu parcela superior um sexto (1/6) da
pena no atual regime fechado, após o cometimento de falta grave,
contando com bom comportamento carcerário. De outra banda, o
sentenciado possui histórico prisional desfavorável à imediata
liberdade, ainda que condicional, tratando-se de crimes graves

vários furtos, além de cometimento de faltas graves em 12/07/2011,
18/07/2011, 14/06/2013 e 04/01/2017, recomendável o postulante
passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004669-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato
livramento. Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que
o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo, necessários
para alcançar o regime menos rigoroso. Diante do exposto, por ora,
indefiro o pedido de livramento condicional e promovo o sentenciado
ao regime semiaberto, com fundamento no art. 112 da Lei de
Execuções Penais.”
O Juiz das Execuções Criminais deve observar
as normas previstas nos artigos 112 e 131 da Lei de Execução Penal
- LEP, bem como no artigo 83 do Código Penal, quando julgar pedido
de concessão de livramento condicional. A leitura dos textos legais dá
conta de que em nenhum momento está determinado que o
sentenciado tenha que passar obrigatoriamente pelo regime
semiaberto.
O livramento não é regime de cumprimento de
pena e tem seus requisitos próprios. Nada diz a lei sobre a
necessidade de estar o condenado recolhido em regime mais brando
de cumprimento de pena, tampouco sobre a necessidade de anterior
concessão de progressão de regime. Basta o cumprimento de
determinado lapso de tempo de pena, além de outros requisitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004669-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
ordem subjetiva.
3. Segundo o boletim informativo expedido pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (fls. 04/15), o
agravante, reincidente, foi condenado à pena privativa de liberdade de
oito anos, nove meses e dezesseis dias de reclusão em regime inicial
fechado, tendo cumprido, à época do pedido de livramento
condicional, mais de dois terços dessa sanção, com bom
comportamento carcerário, segundo o atestado expedido pela
direção do presídio (fls. 02).
A possibilidade legal de execução da pena de
forma progressiva, a gravidade do delito e a longa pena por cumprir,
por si, não são fatores impeditivos à obtenção do livramento
condicional.
4. O sentenciado, reincidente em crime doloso,
em 30 de julho de 2019, já havia cumprido mais de dois terços da
sanção, conforme fls. 04. Portanto, o requisito objetivo para
concessão do livramento condicional está preenchido.
Segundo o boletim informativo, a última falta
disciplinar cometida pelo sentenciado se deu em 04 de janeiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004669-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
2017, sendo esta de natureza grave. A reabilitação ocorreu em 09 de
janeiro de 2018. O pedido de concessão de benefícios foi
apresentado em 07 de agosto de 2019 e a decisão ora agravada data
de 05 de setembro de 2019.
Desse modo, preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, há que se conceder o livramento condicional ao
sentenciado, devendo os autos retornar à Vara de origem para que o
Juiz das Execuções fixe as condições do livramento e tome as demais
providências cabíveis à espécie.
5. Ante o exposto, deram provimento ao agravo
para conceder ao sentenciado Paulo Rogério Carlos o livramento
condicional, devendo os autos retornar à Vara de origem para que o
juiz fixe as condições de livramento.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado